Tribunal: TJMT
Processo: 1024868-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS. VENDA DE VEÍCULO. DEVER DE EMITIR O DUT RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incontroverso na ação que o negócio jurídico apenas não se concretizou porque houve descumprimento contratual pela não entrega dos cheques pelo autor e pela emissão da segunda via do DUT pela reclamada. Assim, o que se percebe é a culpa recíproca entre as partes, visto que ambas não cumpriram com parte do foi pactuado.
2. Deste modo, cabível a condenação da reclamada a emitir o Documento Único de Transferência (DUT), em favor do autor referente ao veículo marca SR RANDON SR/CA, placa OBE 7161, ano 2012/ modelo 2013, RENAVAM no 505446731, de cor PRETA, chassi 9ADG0933CDM364019.
3. A ausência de transferência do veículo, por si só, não tem o potencial de ofender o íntimo da pessoa a ponto de justificar uma indenização moral.
4. Danos materiais não configurados.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024868-38.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 030.796.121-40 (RECORRENTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), TWA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA. - ME - CNPJ: 20.483.057/0001-04 (RECORRIDO), EMERSON SPIGOSSO - CPF: 495.520.311-68 (ADVOGADO), LEONARDO BORRO VAZ PEDROSO - CPF: 045.123.821-43 (RECORRIDO), JOAO BOSCO LUCAS LOURENCO - CPF: 630.342.801-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023